Tribunal: TJMT
Processo: 1002983-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002983-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FRANCISCO ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 029.554.643-33 (EMBARGANTE), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TEMA 1000 DO STJ. NECESSIDADE DE MEDIDAS COERCITIVAS PRÉVIAS.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1000) estabelece que a fixação de astreintes para exibição de documentos deve ser precedida de tentativa de outras medidas coercitivas, como busca e apreensão.

Acolhidos os embargos para suprir a omissão e esclarecer que as astreintes fixadas na decisão de primeiro grau devem ser afastadas, se respeitando o entendimento do STJ, uma vez que não foram esgotadas outras medidas coercitivas.

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão e retificar a decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
FRANCISCO ALBUQUERQUE PEREIRA
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
220499155, que
proveu
o recurso de agravo de instrumento.

A parte Embargante alega (ID.

223066155) que não está falando de simples exibição de documentos, mas sim de cumprimento de sentença que fixou obrigação de fazer. Ademais, o processo tramita desde o ano de 2017, ou seja, há 07 anos, com várias ordens para exibição/entrega dos documentos, todas descumpridas pelo réu.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para, após análise e fundamentação das questões suscitadas, de maneira expressa, seja mantida a decisão que fixou as astreintes pelo Juízo de piso.

Contrarrazões sob ID. 225040187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

No caso, de fato, existe necessidade de suprimento do acórdão embargado.

Retifico a decisão para integrar o acórdão embargado os seguintes termos:

“(...)

Na hipótese, decisão agravada, antes de qualquer outra medida coercitiva, determinou: “exibição dos documentos na forma do título executivo judicial, em até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados ao valor atualizado da causa.”

A decisão recorrida destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça normatizado através do Tema 1000.

Embora seja possível a fixação da multa diária para a exibição de documentos, deve-se observado que tal medida só pode ser adotada após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual as astreintes fixadas devem ser afastadas.”

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para suprir a omissão e integrar o acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024